Tribunal: TJPA
Processo: 0000695-20.2010.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000695-20.2010.8.14.0104

APELANTE: RAPIDO ACAILANDIA LTDA - ME

APELADO: ANTONIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0000695-20.2010.8.14.0104
.

COMARCA: BREU BRANCO/PA.

APELANTE
: RÁPIDO AÇAILANDIA.

ADVOGADO:
LUIS LUCIANO DE BARROS FILHO OAB/MA 5158.

APELADO:
ANTONIO GOMES DA SILVA.

ADVOGADO:
CARLOS ALBERTO CAETANO OAB/PA 14.558A

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS QUE CAIU NO RIO AO DESPENCAR DE PONTE. FERIMENTOS DO PASSAGEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da sentença vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0000695-20.2010.8.14.0104
.

COMARCA: BREU BRANCO/PA.

APELANTE
: RÁPIDO AÇAILANDIA.

ADVOGADO:
LUIS LUCIANO DE BARROS FILHO OAB/MA 5158.

APELADO:
ANTONIO GOMES DA SILVA.

ADVOGADO:
CARLOS ALBERTO CAETANO OAB/PA 14.558A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
RÁPIDO AÇAILANDIA LTDA - ME
, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais e morais,
(processo
0000695-20.2010.8.14.0104
), que lhe move
ANTONIO GOMES DA SILVA
, diante de seu inconformismo com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco,
que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, condenando a empresa

RÁPIDO AÇAILANDIA LTDA – ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
ao pagamento de R$-20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Narra a Inicial, em apertada síntese, que o Autor trafegava como passageiro em ônibus de propriedade da requerida RÁPIDO ACAILÂNDIA (placa KDH 3919 e chassi 9BV1MXC10VE316058 de Imperatriz) pela RODOVIA PA 150, quando no trecho JACUNDA-GOIANESIA despencou da ponte sobre o Rio Moju, vitimando 34 (trinta e quatro) pessoas, dentre as quais o Requerente. Assim, em consequência do acidente relata que sofreu lesões corporais e abalo psíquico em virtude do sinistro supra, ficando incapaz de exercer sua antiga atividade rural.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos do Autor, para condenar as requeridas (
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
e
RAPIDO AÇAILÂNDIA LTDA
), solidariamente, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos limites do importe segurado quanto à primeira requerida, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês a contar da citação (Arts. 406 e 407, CC).

Recurso de apelação
interposto por
RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA
às (ID
3770282 - Pág. 1 – 23),
alegando a não configuração dos danos morais, pois segundo o Recorrente, trata-se de mero aborrecimento, inexistindo ofensa aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
não apresentadas (ID 3770284 - Pág. 1).

Petição
(ID

3770283 - Pág. 1 - 8), apresentada pela Requerida
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. requerendo a suspensão do feito, por conta de declaração de Liquidação Extrajudicial em favor da Ré, conforme processo SUSEP n° 15414.100254/2016-16.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS QUE CAIU NO RIO AO DESPENCAR DE PONTE. FERIMENTOS DO PASSAGEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reforma da Sentença recorrida que condenou a Ré a compensar, na forma de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a Autora por acidente ocorrido no
ônibus de propriedade da Requerida, que realizada a condução da Requerente.

O Recorrente alega a inexistência do seu dever de indenizar pois considera que no caso em tela não há a configuração dos danos morais, mas sim mero aborrecimento, inexistindo ofensa aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

In casu
, não há dúvidas que a relação entre autor e Réu (empresa de transporte) se tratou de uma relação de consumo e, dos fatos narrados e provados, constato que a responsabilidade do Apelante (
RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA
) se deu pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), eis que fora atingida a incolumidade física e psíquica do consumidor (fls. 48/61) e, neste caso, temos a ocorrência da inversão do ônus da prova
ope legis,
sendo tal interpretação retirada do próprio art. 14, §3º do CDC.

Isso posto, nos termos do art. 14 do CDC (
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
).
Restando incontroversos a ação/omissão, o fato danoso e o nexo de causalidade, resta inconteste o dever de indenizar.

É fato incontroverso o acidente de trânsito ocorrido no dia 14 de novembro de 2008, conforme descrito na Inicial, sendo ainda, que

dos fatos, alegações e documentos, restaram comprovados a conduta, o dano, e o nexo causal entre ambos. Neste diapasão, há de ser acolhido o pedido inicial de compensação de danos morais,
haja vista que se pode presumir o abalo psicológico sofrido pela passageira diante dos danos a sua saúde em consequência do acidente. Pois consta, dos documentos acostados aos autos (ID 3770213 - Pág. 1 - 5), que a Requerente teve que se submeter a procedimentos cirúrgicos, tratamentos fisioterápicos, além de presenciar a morte de vários outros passageiros, em virtude da queda do ônibus, que despencou da ponte do sobre o Rio Moju.

Quanto a possibilidade de compensação por danos morais envolvendo passageiros vitimados por acidentes de ônibus, segue o entendimento dessa E. Corte e de Tribunais Pátrios.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA APELAÇÃO Nº 0002073-07.2007.814.0006 APELANTE/APELADO: ROSE DO SOCORRO SANTOS DE MEDEIROS APELANTE/APELADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. ACIDENTE DE ÔNIBUS. PERDA DA CAPACIDADE LABORAL EM 25%. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONFIGURADA. Neste sentido: "A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa"

(TAMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

EMENTA: APELAÇÃO -
ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE
- PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO
- JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRAUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NÃO CABIMENTO. 1.

(TJPA - 2020.01622441-98, Desª Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-17. Publicado em 2020-08-17).

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CAMINHÃO. PASSAGEIRO DO ÔNIBUS (AUTOR) QUE SOFREU FERIMENTOS/DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE.
DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. DANOS ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO. SÚMULA 402 STJ. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA AFASTANDO O PAGAMENTO DOS DANOS ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PRECDENTES DO STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ORIUNDOS DO MESMO FATO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL ARBITRADA. NATUREZA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 246 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO VALOR A SER ABATIDO, EIS QUE NÃO SE TRATA DE ACIDENTE RESULTANTE EM MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURADORA QUE NÃO FOI CONDENADA A RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - 2015.04709071-73, 154.508, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-10. Publicado em 2015-12-11)

No tocante ao
quantum
indenizatório referente ao dano moral, é notória a dificuldade de seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais: "O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal".

Deste modo, entendo que o valor deferido pelo juiz de piso a título de indenização por danos morais deve ser mantido no patamar de R$-20.000,00 (vinte mil reais), uma vez considerada a capacidade econômica das partes, o caráter dúplice - pedagógico e reparador - que deve conter a sanção e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a petição de suspensão da Ação da Requerida NOBRE SEURADORA DO BRASIL S.A. requerendo a suspensão do feito por conta de declaração de Liquidação Extrajudicial em favor da Ré, conforme processo SUSEP n° 15414.100254/2016-16, tenho que a suspensão do processo em virtude de liquidação extrajudicial apenas se justifica quando o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, uma vez que o julgamento dos recursos, por si só, não afetará o acervo patrimonial em liquidação.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/PA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0034025-23.2008.8.14.0301 APELANTE: BANCO SIMPLES S.A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE DOS ATOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 557, § 1º-A, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA ANULADA

Inicialmente, em relação ao pedido do apelante de suspensão do processo por se tratar de empresa em liquidação extrajudicial, verifico que o pleito deve ser indeferido por se apresentar o feito, em questão, em fase de conhecimento, devendo ser suspensas, durante o período de negociação do plano, apenas as ações de execução, de acordo com o previsto nos arts. 6º e 52 da Lei nº. 11.101/2005

(TJPA 0007903-32.2017.8.14.0000 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. PUB. Em 2018.12.17).

E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1.O simples fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só não se mostra suficiente para demonstrar a necessidade de concessão da benesse pleiteada, sendo imprescindível a comprovação acerca da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 2. Somente se justifica a suspensão do processo em virtude de liquidação extrajudicial quando o processo se encontra em fase de execução, uma vez que o julgamento dos recursos, por si só, não redunda em redução do acervo patrimonial da massa em liquidação, tampouco interfere nos créditos perseguidos pela massa liquidanda, conforme precedentes do STJ.

(TJ-MS - EMBDECCV: 08199462420148120001 MS 0819946-24.2014.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/03/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2017)

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, devendo, pois, ser mantida na íntegra a sentença proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2021